Tribunal: TJDFT
Processo: 0012851-82.2012.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-10-05

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. RECOLHIMENTO EM DOBRO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO RITO PROCESSUAL. SENTENÇA CASSADA.
1. Por configurar o recolhimento em dobro do preparo recursal ato incompatível com o pedido de gratuidade da justiça, impõe-se o reconhecimento da preclusão lógica e, por conseguinte, a impossibilidade do deferimento desse benefício ao comprovadamente hipossuficiente. Pedido de gratuidade de justiça prejudicado.
2. Para fins de extinção do processo, por abandono da causa, é imprescindível a intimação pessoal da parte, por meio de carta registrada, e de seu advogado, por meio de publicação, para que promova o andamento regular do feito no prazo de 5 (cinco) dias, conforme estabelece o artigo 485, §1°, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.